Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESES MAMÁRIAS. CARÁTER ESTÉTICO ATESTADO POR LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida (STJ, Tema Repetitivo no 1.069).
2. Na espécie, a perícia judicial concluiu que a inclusão das próteses mamárias na cirurgia reparadora não era funcionalmente necessária, sendo possível a reconstrução com tecidos autólogos.
3. A negativa de cobertura para fins meramente estéticos encontra respaldo legal (art. 10, II, Lei no 9.656/98) e contratual, não configurando abusividade.
4. Reconhecida a ausência de ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde, não há que se falar em ressarcimento de danos materiais e/ou condenação em danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.